Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM ESPEQUE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) AINDA NÃO ADMITIDO. REJEIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.026 § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. O artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil e o artigo 304, inciso I, do RITJDFT, disciplinam que somente é cabível a suspensão do processo, quando admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas e houver determinação nesse sentido por parte do Relator.

2. Tendo em vista que o incidente de resolução de demandas repetitivas apontado pelo embargante ainda não foi submetido ao crivo da Câmara de Uniformização desse colendo TJDFT, não há se falar em suspensão da tramitação do presente processo.

3. Conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem seus limites na necessidade de integrar a decisão em face do surgimento de omissão, obscuridade, contradição ou da necessidade de corrigir erro material no julgado.

4. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios se instala quando o órgão julgador deixa de apreciar questões significativas que foram suscitadas, ou que são passíveis de ser examinadas de ofício.

5. O colegiado exauriu a controvérsia e decidiu que os integrantes da FZDF, à época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), não ostentavam legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença fundamentado no título judicial constituído pela aludida demanda.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.